Tribunal: TJMT
Processo: 1026524-63.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026524-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), WEVERSON JUNIO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 041.149.451-13 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GRAYCE KELLY CARVALHO HUNGRIA ANDRADE - CPF: 051.589.271-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO GOMES DA SILVA - CPF: 728.592.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026524-63.2025.8.11.0000

PACIENTE: WEVERSON JUNIO PEREIRA RIBEIRO
IMPETRANTE: VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de Weverson Junio Pereira Ribeiro, contra ato do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada com fundamento no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850/2013, em razão da suposta prática do crime de embaraçar investigação relacionada à organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada; e (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais e fáticos que justifiquem a manutenção da prisão cautelar, em detrimento da substituição por medidas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, que teria destruído seu aparelho celular durante cumprimento de mandado judicial, com o objetivo deliberado de impedir a coleta de provas relativas à investigação de organização criminosa.

A conversão do flagrante em prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, considerando-se a periculosidade concreta do agente e a possibilidade de reiteração delitiva, especialmente por se tratar de atuação em organização criminosa armada e estruturada.

A existência de ações penais em curso contra o paciente, por crimes de integrar organização criminosa, extorsão qualificada, lavagem de capitais e contravenção penal de jogo de azar, reforça o
periculum libertatis
e justifica a manutenção da medida extrema.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostrou-se inadequada diante da complexidade e periculosidade dos fatos apurados, não sendo suficientes para resguardar a ordem pública.

A segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade, pois visa tutelar valores jurídicos distintos daqueles protegidos pela pena definitiva, estando amparada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A destruição deliberada de aparelho celular durante cumprimento de mandado judicial, com o objetivo de impedir a coleta de provas em investigação sobre organização criminosa, configura embaraço à investigação e justifica a prisão preventiva. 2. A existência de vínculos concretos com organização criminosa estruturada, aliada à reiteração de condutas ilícitas, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §1º e §2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 51, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 519.004/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07.11.2019; STJ, HC nº 619.629/SP; TJMT, HC nº 1023157-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 08.08.2025; TJMT, HC nº 1019920-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 23.06.2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026524-63.2025.8.11.0000

PACIENTE: WEVERSON JUNIO PEREIRA RIBEIRO
IMPETRANTE: VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WEVERSON JUNIO PEREIRA RIBEIRO, contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de embaraçar investigação de organização criminosa – art. 2º, §1°, da Lei nº 12.850/13.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea e concreta, pois limitou-se a afirmar a gravidade abstrata do delito apurado; 2) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; 3) a custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas; 4)
“em que pese a motivação expendida para impor à segregação cautelar, vislumbra-se que a r. decisão, ora atacada, fere de morte o princípio da homogeneidade”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026524-63.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, atendendo à representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva de outros investigados, como também determinou a busca a apreensão no endereço do paciente, nestes termos:

“Cuida-se de Representação pela Prisão Preventiva, Busca e Apreensão, Afastamento do Sigilo de Dados Telemáticos, Admissão da Testemunha Sem Rosto e Sequestro/Indisponibilidade de Bens em desfavor dos representados, OZIA RODRIGUES (SHELBY, MUSTANG OU JOZIAS), CPF: 735.175.501-91; THAILLA LORRAINE MOMESSO RONDON, CPF 063.300.781-14; CARLOS RODRIGO LOPES DA SILVA (MAXIXE), CPF: 053.760.621-12, PABLO MOREIRA SOUZA (BIPOLAR), CPF: 048.762.771-76, MAYCON ANTÔNIO CARVALHO SANTOS, CPF: 057.121.741- 97; JEFERSON MARQUES DE JESUS, CPF 052.583.331-59; NAIKIELE FREITAS MORENO, CPF: 061.677.291-23, PAULO AUGUSTO E SILVA DIAS, CPF: 022.172.901- 18;
WEVERSON JUNIO PEREIRA RIBEIRO
(CPF: 041.149.451-13), THALISSON FERNANDO SOUZA MOREIRA (CPF: 051.978.571-10), WESLEEY RONEY LEMES RODRIGUES (CPF: 046.187.141-66), GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF: 062.142.861- 21) e WANDRIA FERREIRA MENDES (CPF: 046.957.341- 41) formulada pela D. Autoridade Policial da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente às medidas representadas (id. 188604432). Os autos vieram conclusos.

(...)

Preliminarmente, registre-se que a presente medida cautelar foi instaurada com o objetivo de instruir o Inquérito Policial nº 1004970-63.2025.8.11.0003,
para apurar, em tese, os crimes de integrar organização criminosa com atuação de arma de fogo, extorsão em concurso de pessoas ou com emprego de arma de fogo, tipificados nos Art. 2º, §2° da Lei Federal nº 12.850/2013 e Art. 158, §1º do Código Penal.

Os fatos chegaram ao conhecimento da Autoridade Policial através de denúncias anônimas (nº 1/2025 e 10649.35144762/2025), feitas em janeiro deste ano, informando sobre a prática de extorsão mediante graves ameaças de morte aos comerciantes radicados da cidade de Rondonópolis, Mato Grosso (modalidade de captação de recursos), realizada por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho.

As denúncias apontam que a facção criminosa estaria a exigir dos comerciantes uma taxa no percentual entre 5% a 15% sobre o faturamento mensal das empresas, sendo que a recusa resultaria em ameaças de morte.

Durante as entrevistas realizadas para apurar os fatos, constatou-se a veracidade das informações; no entanto, as vítimas, temendo represálias, se recusam a depor formalmente, uma vez que grande parte dos faccionados seriam residentes em seus bairros, imperando a “lei do silêncio
”.

Diante dessas ameaças e do receio de represálias do grupo criminoso, por questões de segurança, foram colhidos depoimentos indiretos “sem rosto” dos colaboradores.

Durante a oitiva das testemunhas, foi confirmada a prática do crime de extorsão em nome do “Comando Vermelho”, bem como foram identificados, por meio de reconhecimento fotográfico, as pessoas de Ozia Rodrigues, vulgo “Shelby”, “Mustang” ou “Josias”, Carlos Rodrigo Lopes da Silva, vulgo “Maxixi”, Pablo Moreira Souza, vulgo “Bipolar”, Maycon Antônio Carvalho Santos e Jeferson Marques de Jesus. Ainda de acordo com a Autoridade Policial, os elementos coletados indicam um esquema muito mais amplo do que se imaginava inicialmente, abrangendo vários setores do comércio e outras cidades do Estado de Mato Grosso.
Inclusive, Ozia Rodrigues e Carlos Rodrigo Lopes da Silva estão presos preventivamente pela prática de crimes análogos em desfavor dos comerciantes do camelô da cidade Várzea Grande (Cautelar n.º 1023465-72.2024.8.11.0042).

(...)

2.3 Da prisão preventiva Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O fumus commissi delicti resulta das diligências contínuas e sucessivas conduzidas pela Polícia Judiciária Civil, as quais possibilitaram a identificação da autoria dos crimes investigados nestes autos.

Os elementos apresentados são suficientes para demonstrar a materialidade dos delitos, bem como indícios robustos de autoria, justificando o deferimento das medidas pleiteadas, especialmente em relação aos representados. Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelos Relatórios de Investigação n.º 2025.13.4240, 2025.13.18239, 2025.13.10103, 2025.13.21201 e 2025.13.23803, que detalham a estrutura da organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT), os núcleos operacionais e financeiros, bem como os meios utilizados para a prática das extorsões e para a posterior dissimulação dos valores obtidos ilicitamente. Somam-se a esses documentos os depoimentos colhidos nos autos sob os registros 2025.8.20730, 2025.8.21158, 2025.8.42062, 2025.8.42693 e 2025.8.44848, que corroboram a narrativa acusatória e identificam os investigados como agentes ativos das condutas extorsivas.

Ademais, o Relatório de Informação n.º 001/2025/ROO/GAECO/MT consolida os vínculos entre os envolvidos e confirma o padrão reiterado de arrecadação ilícita, enquanto o Relatório de Inteligência Financeira n.º 121078.131.10889.13039, emitido pelo COAF, evidencia movimentações bancárias incompatíveis com a capacidade econômica dos investigados, revelando indícios claros de lavagem de capitais
.

Em conjunto, tais elementos atestam, de forma contundente, a existência do fato típico, ilícito e penalmente relevante, demonstrando não apenas a ocorrência do crime, mas a sistemática delitiva estruturada para sua prática e ocultação. Os indícios de autoria, do mesmo modo, recaem sobre as pessoas dos representados, conforme individualização de suas condutas acima realizada, (vide item “Da Contextualização Fática”), sendo despiciente repeti-la neste tópico, sob pena de tautologia.
(...)

Dessa forma, a decretação da prisão preventiva dos representados revela-se indispensável, considerando o elevado grau de periculosidade que demonstram
.

(...) Reprise-se que o grupo criminoso mantém a população sob constante intimidação, valendo-se de métodos de tortura, tanto psicológica quanto física, para aterrorizar cidadãos e consolidar seu poder.

Deve-se frisar que alguns dos comerciantes relataram que desenvolveram doenças como ansiedade, depressão, infartos, AVC e que outros cogitaram a fechar os seus negócios
.

(...)

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a audácia e a estratégia meticulosa empregadas pelos representados na prática dos delitos, cujo objetivo é claramente a extorsão de comerciantes que lutam diariamente pelo sustento de suas famílias, torna-se evidente a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Registre-se ainda que a possibilidade de os investigados integrarem organização criminosa justifica a custódia como medida necessária para a garantia da ordem pública, como forma de interromper suas atividades. (...). À luz do que já foi consignado, diversos comerciantes, embora saibam a identidade dos autores das extorsões, se recusam a colaborar formalmente com a investigação em razão do fundado temor de represálias, o qual é amplamente justificado pela estrutura hierarquizada e territorialmente organizada da facção Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT). Há relatos de ameaças veladas, intimidações contínuas e até mesmo repercussões físicas e psicológicas graves, como infartos e AVC’s sofridos por vítimas sob constante coação. (...)

2.4 Da Busca e Apreensão

”

Ora, entender o contrário (admitir atividade ilícita), significa transformar a casa (escritório, galpão) em garantia concedida pelo Poder Público para criminosos. Seria o mesmo que abrigar um espaço destinado a atividades ilícitas e a criminalidade, sob o manto da proteção estatal. Nesse diapasão, o artigo 240 e ss. do Código de Processo Penal, elenca as hipóteses, formas e requisitos para autorização de busca e apreensão domiciliar, afeto à reserva de jurisdição. Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelos Relatórios de Investigação n.º 2025.13.4240, 2025.13.18239, 2025.13.10103, 2025.13.21201 e 2025.13.23803, que detalham a estrutura da organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT), os núcleos operacionais e financeiros, bem como os meios utilizados para a prática das extorsões e para a posterior dissimulação dos valores obtidos ilicitamente. Somam-se a esses documentos os depoimentos colhidos nos autos sob os registros 2025.8.20730, 2025.8.21158, 2025.8.42062, 2025.8.42693 e 2025.8.44848, que corroboram a narrativa acusatória e identificam os investigados como agentes ativos das condutas extorsivas. Ademais, o Relatório de Informação n.º 001/2025/ROO/GAECO/MT consolida os vínculos entre os envolvidos e confirma o padrão reiterado de arrecadação ilícita, enquanto o Relatório de Inteligência Financeira n.º 121078.131.10889.13039, emitido pelo COAF, evidencia movimentações bancárias incompatíveis com a capacidade econômica dos investigados, revelando indícios claros de lavagem de capitais. Em conjunto, tais elementos atestam, de forma contundente, a existência do fato típico, ilícito e penalmente relevante, demonstrando não apenas a ocorrência do crime, mas a sistemática delitiva estruturada para sua prática e ocultação. Nessa esteira, verifica-se que há elementos suficientes para o deferimento das medidas cautelares perseguidas, consistentes em fundadas razões, visando apurar os crimes de organização criminosa e embaraçar investigação (Art. 2º, §2° da Lei nº 12.850/2013), bem como Extorsão em concurso de pessoas (Art. 158, §1º do CP), os quais exigem resposta Estatal imediata.

O fumus boni iuris resta evidenciado pelos indícios colhidos pela autoridade policial, os quais apontam que os representados, de forma estável, estruturada e com divisão de tarefas, não apenas integram uma organização criminosa, mas também se articularam para

a prática dos extorsão e lavagem de capitais, conforme extensamente descrito no tópico

2.2.3) Da Individualização das Condutas. (...)

i) Weverson Junio Pereira Ribeiro

A conta do suspeito é citada no Relatório 2025.13.10103, não havendo ainda mais detalhes
. (...)

Sendo assim, DEFIRO a expedição de mandado de busca e apreensão itinerante em desfavor dos investigados OZIA RODRIGUES (SHELBY, MUSTANG OU JOZIAS), CPF: 735.175.501-91; CARLOS RODRIGO LOPES DA SILVA (MAXIXE), CPF: 053.760.621-12, PABLO MOREIRA SOUZA (BIPOLAR), CPF: 048.762.771-76, MAYCON ANTÔNIO CARVALHO SANTOS, CPF: 057.121.741- 97; JEFERSON MARQUES DE JESUS, CPF 052.583.331-59; NAIKIELE FREITAS MORENO, CPF: 061.677.291-23, PAULO AUGUSTO E SILVA DIAS, CPF: 022.172.901-18;
WEVERSON JUNIO PEREIRA RIBEIRO
(CPF: 041.149.451-13), THALISSON FERNANDO SOUZA MOREIRA (CPF: 051.978.571-10), e WANDRIA FERREIRA MENDES (CPF: 046.957.341-41).

Ao ser cumprido o mandado de busca e apreensão domiciliar, o paciente foi preso em flagrante pelo crime de embaraçar investigação relacionada à organização criminosa.

O juiz singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“
Colhe-se do Auto de Prisão em Flagrante que o autuado Weverson Junio Pereira Ribeiro, qualificado nos autos, foi preso em estado de flagrância, por ter supostamente cometido o crime de embaraçar investigação de organização criminosa, previsto no art. 2º, § 2°, da Lei n. 12.850/13, aos 31.07.2025, no município de Rondonópolis/MT
. C

onstata-se que a lavratura do presente APF se deu por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão pessoal e domiciliar, do qual era alvo, expedido por este juízo, no bojo dos autos sob n. 1004971-63.2025.8.11.0003 (id. 202803360),
instaurado para apuração da prática dos crimes dos crimes de integrar organização criminosa com atuação de arma de fogo, extorsão em concurso de pessoas com emprego de arma de fogo (previstos nos artigos 2º, § 2°, da Lei n. 12.850/2013 e 158, § 1º, do Código Penal
).

DECIDO. Analisando o Auto de Prisão em tela, não vislumbro nenhuma irregularidade.

Extrai-se dos autos: “HOJE PELA MANHÃ DESLOCAMOS ATÉ O ENDEREÇO CITADO ACIMA PARA DAR CUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. AO APROXIMARMOS DO PORTÃO DE ACESSO À RESIDÊNCIA
O SUSPEITO WEVERSON JÚNIOR PEREIRA RIBEIRO VISUALIZOU A EQUIPE POR UMA JANELA DE VIDRO, LOGO EM SEGUIDA OUVIMOS BARULHOS DE BATIDAS, COMO SE ESTIVESSE QUEBRANDO ALGUM OBJETO. VERBALIZAMOS DIVERSAS VEZES COM WEVERSON, MAS O BARULHO CONTINUAVA, SENDO CESSADO APENAS QUANDO CONSEGUIMOS ADENTRAR AO IMÓVE
L. QUANDO ESTÁVAMOS EM FRENTE A PORTA DO QUARTO, A ESPOSA DE WEVERSON ABRIU A PORTA, COM UMA DE SUA FILHA NO COLO E WEVERSON SE APRESENTOU À EQUIPE.
AO ENTRAMOS NO CÔMODO VISUALIZAMOS UM APARELHO CELULAR QUEBRADO
, E QUESTIONAMOS À WEVERSON O MOTIVO DE TER DESTRUÍDO O CELULAR, MAS ELE NÃO NOS DEU RESPOSTA. IMPORTANTE SALIENTAR QUE ESSA
É UMA PRÁTICA COMUM ENTRE OS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA EM RONDÓPOLIS. A ORDEM DE DANIFICAR OS APARELHOS CELULARES NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL É DIFUNDIDA ENTRE MEMBROS DA OCRIM, PARA QUE AS FORÇAS DE SEGURANÇA, APÓS AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, NÃO POSSAM TER ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DOS FACCIONADOS E DEMAIS AÇÕES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.
EM UM DOS QUARTOS DA RESIDÊNCIA ENCONTRAMOS DIVERSAS CESTAS BÁSICAS E KITS DE LIMPEZA, SEMELHANTES ÀS CESTAS APREENDIDAS EM OUTRAS AÇÕES POLICIAIS, QUE INVESTIGAVAM AÇÕES DO COMANDO VERMELHO EM RONDONÓPOLIS. NESSE MESMO QUARTO ENCONTRAMOS UMA BALANÇA DE PRECISÃO
, EM FUNCIONAMENTO. NO QUARTO DO CASAL ENCONTRAMOS 01 ADESIVO DE COR VERMELHA COM A ESCRITA COCA-COLA COMERCIAL, DESDE 2197,
ESSES ADESIVOS SÃO COLADOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS QUE PAGAM O "CAIXINHA" PARA A FACÇÃO COMANDO VERMELHO. LÁ TAMBÉM ENCONTRAMOS 248 "RASPADINHAS", AS QUAIS TAMBÉM ESTÃO VINCULADAS AO COMANDO VERMELHO, ALÉM DE 03 CAMISETAS DE FUTEBL COM A INSCRIÇÃO TORCIDA - ALTOS DA VILA OPERÁRIA, TENDO COMO PATROCINADORES A AFFAR, ASSOCIAÇÃO INVESTIGADA POR ENVOLVIDO COM O COMANDO VERMELHO EM RONDONÓPOLIS E REGIÃO
. APÓS O TÉRMINO DAS BUSCAS, O SUSPEITO WEVERSON JÚNIOR PEREIRA RIBEIRO FOI CONDUZIDO PARA A SEDE DA DERF, JUNTAMENTE COM OS MATERIAIS APREENDIDOS. POR FIM, NESSE BOLETIM COMUNICAMOS O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR N° PROCESSO N° 1004970-63.2025.8.11.0003 - EXPEDIDO PELA MM. EDNA EDERLI COUTINHO DO NIPO DE CUIABÁ” Registre-se que o custodiado foi apresentado perante a autoridade competente conforme id. 202926685, quando homologado provisoriamente o flagrante, ante a legalidade do ato, RATIFICO-O. Passo a analisar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou da concessão de liberdade provisória.

A prisão preventiva é cabível ao crime doloso quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal e se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

No caso em exame, a materialidade delitiva mostra-se devidamente aferida pelo Boletim de Ocorrência n. 2025.242367 (id. 202803345) e termo de apreensão (id. 202803349), ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão restaram demonstrados pelas próprias declarações dos policiais contidos nesse Auto de Prisão, portanto, presente o “fumus commissi delicti
”.

De mais a mais, com relação à materialidade delitiva, ressalta-se que a situação flagrancial ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão do qual o custodiado era alvo, tratando-se de investigação em andamento pela prática de graves crimes no contexto da organização criminosa Comando Vermelho, corroborando, em tese, a prática do delito em voga
.

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se que o fato praticado pelo indiciado indica alta potencialidade lesiva (embaraçar investigação de organização criminosa), se fazendo necessário a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP).

Importante ainda destacar que o delito em questão, preveem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que faz preencher o requisito objetivo da prisão preventiva, previsto no art. 313, inc. I, do CPP.

Ainda, tratando-se de crime perpetrado, em tese, em favor da organização criminosa que, hodiernamente, possui maior domínio e atuação criminosa neste Estado, além de estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, cujo modo violento de manutenção da hegemonia é noticiado regularmente nos mais variados meios de comunicação, demonstram que o abalo à ordem pública é inconteste
.

Registre-se que a ausência de antecedentes desabonadores não impede o decreto da prisão cautelar, quando verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida, sendo justamente este o caso dos autos. Não é porque o agente não possui maus antecedentes nos termos da lei ou reincidência, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, uma vez que a liberdade do agente violará sobremaneira a ordem pública, colocará a segurança pública em risco,
notadamente quando há fortes indícios de que integra organização criminosa de notável estrutura e atuação criminosa neste Estado.

Tais circunstâncias devidamente trazidas à baila processual pela Autoridade Policial merece ser considerada pelo julgador para o fim de aplicar, o que preleciona o Enunciado nº 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Assim, presentes os requisitos subjetivos e objetivos da prisão cautelar em relação ao custodiado. Com essas considerações, diante do contexto fático, tenho por imperioso, bem como imprescindível e necessária a adoção de conduta enérgica por parte do Estado, a fim de frear tais comportamentos delituosos, muito nefasto à nossa sociedade, assim, a medida extrema se justifica para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Desse modo, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 312 e 313, I, do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do custodiado WEVERSON JUNIO PEREIRA RIBEIRO, para garantia da ordem pública e, de consequência, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado alhures.”

Não obstante as argumentações do impetrante, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo a justificar a concessão da ordem.

No caso, observa-se que o juiz singular fundamentou a prisão preventiva na necessidade de garantia da ordem pública, destacando que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão relacionado a outra ação penal, o paciente destruiu seu aparelho celular com o intuito de impedir o acesso das autoridades a informações relevantes à apuração de extorsões sistemáticas contra comerciantes, praticadas mediante violência e grave ameaça, por integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Consta, ainda, a apreensão, na residência do paciente, de objetos vinculados à organização criminosa investigada – como cestas básicas e kits de limpeza semelhantes aos utilizados pelo grupo para manter influência e cooptar apoio, adesivo indicativo de estabelecimentos que colaboram financeiramente com a facção, raspadinhas vinculadas ao financiamento das atividades ilícitas e camisetas com referência a associação investigada por envolvimento com a facção –, reforçando os indícios de participação ativa na estrutura criminosa.

Na ação penal que ensejou o mandado de busca e apreensão, o paciente foi denunciado
“como incurso no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, art. 1º da Lei nº 9.613/1998 e art. 51, §§ 1º e 2º, do Decreto Lei 3.688/1941”
[integrar o Comando Vermelho, lavagem de capitais e loteria não autorizada], em 20.8.2025, juntamente com seis corréus, nestes termos:

“1. Consta dos autos do incluso inquérito policial que, a partir de data incerta, mas pelo menos até o dia 31 de julho de 2025, Ozia Rodrigues, Carlos Rodrigo Lopes da Silva, Maycon Antônio Carvalho Santos, Jeferson Marques de Jesus, Pablo Moreira Souza, Naikiele Freitas Moreno, Paulo Augusto e Silva Dias e
Weverson Junio Pereira Ribeiro
constituíram e integraram organização criminosa armada, autodenominada "Comando Vermelho", estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de auferirem vantagens por meio da prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos e equiparados.

2. Consta, ainda, nos autos do incluso inquérito policial que, a partir de data incerta, mas pelo menos até o dia 31 de julho de 2025, em datas e horários imprecisos, por diversas e reiteradas vezes, em estabelecimentos comerciais de Rondonópolis/MT, Ozia Rodrigues, Carlos Rodrigo Lopes da Silva, Maycon Antônio Carvalho Santos, Jeferson Marques de Jesus e Pablo Moreira Souza, em concurso, previamente ajustados e com unidade de propósitos, constrangeram alguém, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, e com o intuito de obter para si e para outrem indevida vantagem econômica, a fazer e tolerar que se faça alguma coisa.

3. Consta, também, nos autos do incluso inquérito policial que, a partir de data incerta, mas pelo menos até o dia 31 de julho de 2025, em datas e horários imprecisos, por diversas vezes, em Rondonópolis/MT, Naikiele Freitas Moreno, Paulo Augusto e Silva Dias e
Weverson Junio Pereira Ribeiro
ocultaram ou dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infrações penais.

4. Consta, por fim, nos autos do incluso inquérito policial que, até o dia 31 de julho de 2025, por volta das 06h00min, à Avenida João Ponce de Arruda, nº 6.310, Bairro Vila Operária, Rondonópolis/MT,
Weverson Junio Pereira Ribeiro
guardou e teve sob sua guarda para fim de venda, bilhete de loteria não autorizada. (...)

Já o denunciado
Weverson
exercia múltiplas funções na estrutura da organização: recebia valores em sua conta junto ao Banco Nubank (Id’s. 203782793 e 203991716, p. 28/30), realizava operações ilícitas paralelas e promovia a demarcação de estabelecimentos que atendiam aos interesses do "Comando Vermelho" (Id. 203706039). (...)

Ademais, a análise financeira do denunciado
Weverson
, evidenciou a entrada de R$ 71.656,51 (setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos) e saída de R$ 71.622,93 (setenta e um mil seiscentos e vinte e dois reais e noventa e três reais) entre novembro de 2024 e junho de 2025 (Id. 203782793). Foram identificados diversos destinatários, além de múltiplos repasses fracionados destinados à dissimulação da origem ilícita dos valores.

A propósito, no dia 31 de julho de 2025, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do indiciado
Weverson
, foram apreendidos adesivos com inscrição "Coca-Cola Comercial", bem como 248 (duzentas e quarenta e oito) "raspadinhas" (Raspa Brasil) – Id. 203706039, p. 17. Esses adesivos são utilizados para identificação de estabelecimentos submetidos às atividades da organização. Já as "raspadinhas" são distribuídas aos comerciantes, sobre os quais o "Comando Vermelho" impõe a obrigação de vender esses jogos, cujo dinheiro arrecadado é destinado à organização criminosa (Id. 203706039, p. 12/13, 19/20).”

Na ação penal referente à presente impetração, o paciente foi denunciado [em 3.9.2025] pela suposta prática do delito de embaraçar investigação relacionada a organização criminosa, nos seguintes termos:

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 31 de julho de 2025, por volta das 06h00min, em residência particular localizada na Avenida João Ponce de Arruda, nº 6.310, Bairro Jardim Padre Rodolfo Lunkenbein, em Rondonópolis/MT, Weverson Junio Pereira Ribeiro
embaraçou investigação de infração penal que envolva organização criminosa
.

Segundo se apurou, foi expedida ordem de busca e apreensão nos autos do PJe nº 1004970-63.2025.8.11.0003, com o objetivo de coletar provas relacionadas aos crimes de integração em organização criminosa armada, extorsão majorada e lavagem de capitais.

Por ocasião dos fatos, no momento da execução da ordem judicial, o denunciado avistou a equipe policial e, de forma deliberada, passou a destruir seu smartphone, golpeando-o repetidamente contra superfície rígida, com o claro propósito de impossibilitar o acesso aos dados nele armazenados. O indiciado agiu dessa forma com a intenção específica de obstruir a coleta de evidências relacionadas às infrações penais sob investigação, as quais foram supostamente cometidas em favor da organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Em razão dessa conduta, o denunciado alcançou seu objetivo, uma vez que o aparelho celular foi completamente inutilizado. Ante o exposto, o Ministério Público DENUNCIA Weverson Junio Pereira Ribeiro vulgo ("Dodo") como incurso no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850/2013 (...).”
[Em trâmite na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá]

Assim sendo, a gravidade concreta das condutas, aliada ao registro de duas ações penais em curso, evidenciam o
periculum libertatis
e o risco de reiteração, justificando a necessidade da segregação cautelar.

Cabe ressaltar que
“o STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.” (STJ, HC nº 519.004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2019).”
(TJMT, HC nº 10036266120228110000 minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 26/03/2022).

Nesse contexto, não se constata a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Em situação semelhante, assim decidiu esse Tribunal:

“A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” é indicativo concreto de desajuste e periculosidade social e justifica uma ação mais enérgica do Poder Judiciário com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso.”
(HC nº 1023157-31.2025.8.11.0000, Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 08/08/2025)

Por outro lado, havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (STJ, nº 619.629/SP).

Noutro giro, eventuais predicados pessoais não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

Por fim,
“a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, porque apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP”
(HC nº 1019920-86.2025.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 23/06/2025).

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025